Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A embriaguez ao volante é crime de mera conduta, aferida não apenas pelo exame em etilômetro ou exame de sangue, como também por evidências físicas, demonstradas por outros meios de prova (art. 306, § 2o, Lei no 9.503/97).

2. O testemunho policial de agente público que está no exercício de suas funções é dotado de presunção de veracidade, especialmente quando em consonância com as demais provas que instruem o feito, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida as alegações ou a intenção do declarante.

3. Recurso desprovido.